Tribunal: TJPA
Processo: 0801448-13.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8893 - Atos Processuais
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801448-13.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

AGRAVADO: JOSE LIMA NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO D
E INSTRUMENTO
EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE HORA EXTRA E ADICIONAL NOTURNO. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. INDEFERIMENTO DA PROVA. MATÉRIA NÃO ELENCADA NAS HIPÓTESES DO ARTIGO 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU RISCO DE FORMA A ENSEJAR A MITIGAÇÃO DO ROL NORMATIVO ANTES REFERIDO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DO TEMA ARGUÍDO EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO. ARTIGO 1.009, § 1º, DA LEI PROCESSUAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 0801448-13.2020.8.14.0000.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
não conhecer do recurso de Agravo de Instrumento,
nos termos do voto da relatora.

Belém(PA),
09
de dezembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
, com esteio no art. 1.015 do NCPC, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Altamira, nos autos da
Ação de Cobrança nº 0008457-15.2018.8.14.0005,
proposta por
JOSÉ LIMA NASCIMENTO
.

Em breve síntese dos autos, narram os autos principais ser o autor/agravado servidor efetivo da municipalidade no cargo de vigilante, e em razão do serviço prestado faz jus a horas extras e adicional noturno não adimplidos pelo poder público.

Para comprovar o alegado, entre outros meios de prova, requereu a produção de perícia contábil.

Apresentada contestação, o Município de Altamira arguiu preliminarmente a inépcia da inicial por falta delimitação do mérito, bem como reforçou a importância da perícia, de modo a quantificar as horas laboradas e pagas, bem como confirmar a existência ou não de débito em aberto entre o servidor público e o ente municipal.

Em uma breve análise dos fatos (ID. 2767420), o juízo de piso afastou a preliminar de inépcia da exordial, uma vez que uma vez que evidente que a parte pleiteia o pagamento de verbas supostamente não pagas pelo empregador, assim como os fatos apresentam fundamentação lógica.

Na ocasião, também afastou o pedido de perícia técnica “
por entender impertinente ao deslinde da questão, uma vez que os documentos acostados não apresentam qualquer indício de falsificação.”

Face a decisão, insurgiu o presente Agravo de Instrumento sustentando que a petição inicial é inepta, considerando que não houve delimitação da matéria de mérito, não havendo indicação da quantidade de horas extras que o Agravante pretende receber.

Aduziu que deve ser deferido o pedido de realização de perícia contábil, uma vez que somente um
expert
em cálculos trabalhistas poderia esclarecer se as horas extras extraordinárias e o adicional noturno foram pagos em sua integralidade.

Por fim, argumentou, que sempre agiu em observância ao princípio da legalidade e conforme preconiza o princípio da supremacia do interesse público. Deste modo, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, em mérito, o provimento do agravo, para que seja declarada nula a decisão do juízo de primeiro grau.

Em sede de cognição sumária, deferi o efeito requerido.

Apresentadas contrarrazões (ID. 3257917), o agravado refutou as alegações recursais, pugnando o não provimento ao presente Agravo de Instrumento no que diz respeito ao pedido de inépcia da inicial, contudo, concorda com a realização da perícia judicial contábil nos documentos juntados pelo agravante nos autos da ação principal.

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
parquet
deixou de se manifestar por não haver qualquer relevância social que justifique sua atuação nos autos (ID. 3281180)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O presente recurso não comporta provimento conforme as razões que passo a expor.

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento aviado pelo Município de Altamira contra decisão que afastou a preliminar de inépcia da petição inicial e indeferiu o pedido de realização de perícia contábil sobre os pontos e os contracheques do recorrido a fim de se esclarecer a existência de adicional noturno e horas extras porventura não pagas.

Em se tratando de matéria probatória, o artigo 1.015, XI, do CPC, prevê apenas o cabimento do recurso de agravo de instrumento contra decisão de redistribuição do ônus da prova, cujo objetivo é proteger a parte prejudicada pela alteração excepcional na regra do ônus probatório.

Ainda que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tenha compreendido existir rol exemplificativo nas hipóteses do recurso de agravo de instrumento, há que ser caracterizada a situação de perigo a fim de estender a possibilidade de cabimento do recurso citado para situações outras que não aquelas expressamente descritas em lei, sendo que, nos demais casos, a impugnação deverá se dar via preliminar em apelação.

No caso vertente, a decisão agravada que afastou a preliminar de inépcia da petição inicial, bem como indeferiu pedido de perícia contábil sobre a documentação do agravado para aferição do saldo de horas extras e adicional noturno porventura não pagos.

Sobre esse prisma, vale ressaltar que a matéria suscitada não surge essencial para o deslinde do feito, podendo, sem dúvida, ter sua análise realizada em preliminar por ocasião da interposição do recurso de apelação, sendo o caso.

Deveras, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem posicionamento firmado no sentido de ser inadmissível o recurso imediato de decisão que indefere prova pericial, porquanto não há qualquer urgência ou risco ao perecimento do direito, dado que a realização ou não da prova pericial pode ser reanalisada em recurso de apelação.

Nesse sentido:

RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.015, CPC/2015. HIPÓTESES TAXATIVAS OU EXEMPLIFICATIVAS.
INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. IMPOSSIBILIDADE DO USO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA A SER ARGUÍDA EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO
. (...) 9. O não cabimento de agravo de instrumento em face da decisão que indefere o pedido de produção de prova já constituía regra desde a vigência da Lei n. 11.187/2005 que, reformando o CPC/1973, previu o agravo retido como recurso cabível, não havendo motivos para que se altere o posicionamento em razão do advento do CPC/2015 que, extinguindo o agravo retido, levou suas matérias para preliminar de apelação. 10. Deste modo, sem adentrar à discussão a respeito da taxatividade ou não do rol previsto no art. 1.015, do CPC/2015,
compreende-se que o caso concreto (decisão que indefere a produção de prova pericial - perícia técnica contábil) não comporta agravo de instrumento, havendo que ser levado a exame em preliminar de apelação
(art. 1.009, §1º, do CPC/2015). 11. Recurso especial não provido.

(REsp 1729794/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018)
(grifo meu)

De igual modo, esta E. Corte assim vem se posicionando quando da apreciação de recursos idênticos ao ora em comento, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE HORA EXTRA E ADICIONAL NOTURNO. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. INDEFERIMENTO DA PROVA. MATÉRIA NÃO ELENCADA NAS HIPÓTESES DO ARTIGO 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU RISCO DE FORMA A ENSEJAR A MITIGAÇÃO DO ROL NORMATIVO ANTES REFERIDO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DO TEMA ARGUÍDO EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO. ARTIGO 1.009, § 1º, DA LEI PROCESSUAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, não conhecer o recurso de agravo de instrumento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará no período de 18 (dezoito) aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte. Turma Julgadora Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 26 de maio de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator

(AI 0801451-65.2020.8.14.0000, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-05-18, Publicado em 2020-05-30)

DECISÃO MONOCRÁTICA: (...) Note-se que a matéria impugnada não está incluída no rol taxativo do referido artigo, assim, a decisão proferida não pode ser impugnada por meio de agravo de instrumento. Insta salientar que a insurgência quanto ao indeferimento de prova pericial e o não reconhecimento de preliminar de inépcia da exordial são matérias que não ficam sujeitas à preclusão, de modo que podem ser suscitadas em preliminar de apelação ou mesmo em sede de contrarrazões, a teor do que dispõe os §§1º e 2 do artigo 1009 do Código de Processo Civil[3]. Destarte, a instrução probatória tem por finalidade fornecer elementos para fundamentar a convicção do juiz, sendo evidente que se verificada a existência de material suficiente nos autos a permitir a sua conclusão sobre a pretensão autoral, é possível o indeferimento do pleito de produção de prova. No mais, frise-se que o Superior Tribunal de Justiça nos autos dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1696396 e n. 1794520, entendeu que o rol do art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso, plenamente cabível a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não é possível observar no caso em apreço. Ainda, o E. STJ já sedimentou entendimento de que a decisão que indefere a produção de determinada prova não apresenta urgência ou risco de perecimento do direito. A propósito dispõe o REsp. nº 1.129.794/SP. (...)

No mesmo compasso, inexiste outras disposições legais no Código de Processo Civil ou em legislação extravagante que indiquem o Agravo de Instrumento como recurso cabível e adequado para as matérias aqui arguidas. Diante do exposto, com fulcro no art. 1.011, I, e 932, III, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, eis que conforme fundamentação supra, incabível recurso em face de decisão em que se pretende a reforma.

(Agravo de Instrumento 0801460-27.2020.8.14.0000. Rel. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA. Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-03-16, Publicado em 2020-04-22)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE HORA EXTRA E ADICIONAL NOTURNO. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. INDEFERIMENTO DA PROVA. MATÉRIA NÃO ELENCADA NAS HIPÓTESES DO ARTIGO 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU RISCO DE FORMA A ENSEJAR A MITIGAÇÃO DO ROL NORMATIVO ANTES REFERIDO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DO TEMA ARGUÍDO EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO. ARTIGO 1.009, § 1º, DA LEI PROCESSUAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(3129727, 3129727, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-05-18, Publicado em 2020-05-30)

Desta forma, em consonância com o artigo 1.009, § 1º, do CPC, a decisão que indefere prova pericial deve ser impugnada diretamente em preliminar de apelação ou contrarrazões, de tal sorte que, no caso concreto, referido pronunciamento não comporta processamento pela via do recurso de agravo de instrumento, conforme as razões expostas.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO o presente recurso de Agravo de Instrumento,
tornando sem efeito a liminar anteriormente concedida.

É como o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (Pa),
09 de deze
mbro de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/12/2020